Tribunal: STF
Processo: AI 337651
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
1. Não é admissível o recurso extraordinário para o exame
 da
legislação ordinária, referente a regras para a contagem do prazo
prescricional da ação de repetição de indébito tributário, por
suposta ofensa ao art. 5º, caput, da Constituição. Tal ofensa, se
houvesse, seria indireta.
             2. Agravo regimental improvido.